Tribunal: TJDFT
Processo: 0707052-76.2020.8.07.0020
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-05-20
Data de publicação: 2021-05-31

Ementa:
penal e processual penal. Apelação criminal. TENTATIVA de ROUBO circunstanciado. CONCURSO DE AGENTES. EMPREGO DE ARMA BRANCA. autoria e materialidade. comprovadas. DESCLASSIFICAÇÃO PARA CRIME DE EXERCÍCIO ARBITRÁRIO DAS PRÓPRIAS RAZÕES. INVIÁVEL. palavra da vítima. especial relevo. DOSIMETRIA. PENA-BASE. CONDUTA SOCIAL. ANÁLISE DESFAVORÁVEL MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. É pacífico na jurisprudência deste Tribunal de Justiça que, nos crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima ganha particular importância, ainda mais quando corroborada por outros elementos de prova, como na hipótese em exame.
2. Mantém-se a condenação pelo crime de tentativa de roubo circunstanciado pelo concurso de pessoas e emprego de arma branca diante da evidente comprovação da materialidade e autoria, não havendo, por conseguinte, que falar em desclassificação para o crime de exercício arbitrário das próprias razões (art. 345 do Código Penal).
3. A prática de crime no curso de execução penal justifica o aumento da pena-base, indicando maior reprovabilidade da conduta, atestando o descaso do acusado com as medidas de caráter preventivo individual da pena, podendo ser considerada no vetor de conduta social ou de personalidade.
4. Recurso conhecido e não provido.